Tribunal: TJBA
Processo: 8039509-73.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039509-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s): EDUARDO CRUZ DE SANTANA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS.
SUPOSTA
LIDERANÇA EM FACÇÃO CRIMINOSA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 16/08/2024, no âmbito da denominada “
Operação Desavenças
”, acusado da prática dos crimes previstos no art. 2º, caput, §§ 2º e 3º, da Lei nº 12.850/2013 e nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. A Defesa alegou omissão judicial na apreciação de pedido de revogação da prisão, ausência de fundamentação concreta e atual da decisão de reavaliação da custódia, excesso de prazo da prisão cautelar, ausência de contemporaneidade dos fundamentos, violação à isonomia em relação a corréu solto, além da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e da possibilidade de prisão domiciliar em razão de responsabilidade parental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 6 questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por omissão judicial na apreciação de pedido de revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se subsiste interesse processual quanto à alegada deficiência de fundamentação da decisão de reavaliação periódica da custódia diante de decisão superveniente; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar se os fundamentos da prisão preventiva permanecem contemporâneos; (v) definir se houve violação ao princípio da isonomia em relação a corréu em liberdade; e (vi) estabelecer se as condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A superveniência de decisão judicial que aprecia e indefere pedido de revogação da prisão preventiva afasta a alegação de omissão jurisdicional e acarreta a perda do objeto da impetração nesse ponto.

4.
A prolação de novo pronunciamento judicial que reexamina e mantém a custódia cautelar constitui novo título apto a sustentar a prisão preventiva e prejudica a análise de alegados vícios da decisão anterior.

5.
A aferição do excesso de prazo da prisão cautelar exige exame das peculiaridades do caso concreto, não se submetendo a critério meramente aritmético.

6.
A ação penal apresenta elevada complexidade, envolve 14 denunciados, imputações relacionadas à organização criminosa armada e tráfico de drogas, além de diligências técnicas decorrentes de interceptações telefônicas e relatórios de inteligência.

7.
O encerramento da instrução criminal em 12/08/2025 atrai a incidência da Súmula 52 do STJ, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

8.
A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos riscos à ordem pública e não da atualidade dos elementos probatórios utilizados na investigação.

9.
Os elementos dos autos atribuem ao paciente posição de liderança na organização criminosa “Bonde do Maluco” (BDM), circunstância que evidencia periculosidade concreta e justifica a manutenção da custódia.

10.
A diferença de tratamento em relação a corréu solto encontra fundamento na distinta situação processual e no papel de comando atribuído ao paciente dentro da organização criminosa.

11.
As condições pessoais favoráveis, inclusive residência fixa, atividade lícita, primariedade técnica e existência de filho com TEA e TDAH, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

12.
A prisão domiciliar e as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da suposta liderança exercida pelo paciente e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
3
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de decisão que aprecia pedido de liberdade provisória prejudica a análise de alegada omissão judicial anteriormente existente.

2.
A existência de novo título judicial que reexamina e mantém a prisão preventiva acarreta a perda superveniente do objeto da impugnação dirigida à decisão antecedente.

3.
O excesso de prazo da prisão cautelar deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

4.
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

5.
A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos riscos cautelares e não da data dos fatos investigados.

6.
A posição de liderança em organização criminosa constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública.

7.
Condições pessoais favoráveis e responsabilidade parental não afastam a prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.

8.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar os riscos decorrentes da atuação em organização criminosa estruturada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 144, caput; CPP, arts. 312, 316, 318, VI, 319 e 387, § 1º; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, caput, §§ 2º e 3º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no HC nº 892.100/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 930.599/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 165.173/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 16.08.2022; Súmula 52 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus n.º
8039509-73.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
EDUARDO CRUZ DE SANTANA

(OAB/
S
P 433.112
), e
m favor
do Paciente
HEITOR BARBOSA DO NASCIMENTO
,
e
apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE
d
o presente

Habeas Corpus
e, na extensão conhecida,
DENEGAR
a
ORDEM VINDICADA
, mantendo hígido o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04